Tribunal: TJSP
Processo: 1001582-63.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TARIFAS TUSD E TUST. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em Exame. Luciana de Cicco Me moveu ação contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, buscando a exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS em sua conta de luz. A tutela de urgência foi deferida e a sentença julgou procedente a demanda. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TARIFAS TUSD E TUST. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em Exame. Luciana de Cicco Me moveu ação contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, buscando a exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS em sua conta de luz. A tutela de urgência foi deferida e a sentença julgou procedente a demanda. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da inclusão das tarifas TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS sobre a energia elétrica. III. Razões de Decidir. 3. O Col. STJ, no julgamento do Tema 986, decidiu que as tarifas TUSD e TUST integram a base de cálculo do ICMS quando lançadas na fatura como encargo ao consumidor. 4. A modulação dos efeitos da decisão do Col. STJ preserva os efeitos das decisões liminares proferidas até 27/03/2017, beneficiando os consumidores que obtiveram tutela antecipada antes dessa data. IV. Dispositivo. 5. Recurso provido, em partes. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com a ressalva de que a autora está dispensada de recolher o ICMS com inclusão das tarifas TUSD e TUST no período entre o deferimento da tutela e a publicação do Acórdão do Tema 986.